Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-80.2025.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000125-80.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[WALASSE SILVA BEZERRA - CPF: 798.680.292-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), THIAGO DO ESPIRITO SANTO DE MEDEIROS - CPF: 093.227.334-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON BOONE DE SOUZA FILHO - CPF: 010.489.125-40 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RAFAEL ALVES GOMES - CPF: 089.533.064-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO REIS RIBEIRO - CPF: 614.547.372-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÕES E AMBIGUIDADE
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

EFEITOS INFRINGENTES
. NÃO CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO LITERAL A TODOS OS DISPOSITIVOS QUANDO A MATÉRIA FOI ENFRENTADA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva e manteve sentença condenatória pela prática do crime do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e pena de multa. A parte embargante sustenta contradição quanto ao valor atribuído à negociação de veículo, omissões acerca da validade do DUT
(Documento
Único de Transferência)
com firma reconhecida e sobre pedido de restituição, além de ambiguidade na valoração de CRLV digital encontrado em aparelho de corréu; requer esclarecimentos, suprimento e, subsidiariamente, efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se: (I) (a) houve contradição no acórdão ao tratar do valor relacionado à suposta venda de veículo; (b) a referência ao montante teve aptidão para alterar a conclusão condenatória; (II) (a) houve omissão quanto à validade jurídica do DUT com firma reconhecida; (b) houve omissão ou distorção quanto aos fundamentos utilizados para afastar a tese defensiva a partir do pedido de restituição; (III) (a) houve ambiguidade na valoração do CRLV digital localizado no celular do corréu; (b) o dado foi tratado sem nexo lógico com o contexto probatório; e (IV) (a) estão presentes pressupostos para efeitos infringentes; (b) é necessário prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir
e decisão
:

Os embargos de declaração (art. 619, CPP) destinam-se a sanar

obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando

à rediscussão do mérito ou à substituição de recurso próprio.

Inexiste contradição quando o acórdão utiliza valor como elemento

indiciário contextual sem afirmar premissa fática equivocada sobre

preço de venda.

Não configura omissão a conclusão pela insuficiência probatória

de DUT isolado, sem comprovação idônea da transação financeira e

sem

transferência registral no órgão de trânsito, especialmente

quando

confrontado com pedido posterior de restituição em que a

parte se declara proprietária e necessitada do bem.

A valoração de CRLV digital com modificação recente como dado

relevante para evidenciar vínculo operacional não configura

ambiguidade quando o nexo lógico é explicitado.

Efeitos infringentes somente são admitidos quando o saneamento

de vício reconhecido implicar, necessariamente, alteração do

resultado.

O prequestionamento prescinde de menção literal a todos os

dispositivos quando a matéria foi efetivamente enfrentada.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619. CPP, art. 155. CF/1988, art. 93, IX. CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII. Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput.
Lei n. 8.935/1994.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1003800-56.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Gabinete 3, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22/10/2025, publicado no DJE 04/11/2025
;
STJ,
AgRg
no RHC 179.078/SP
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.850.013/
MG
;
TJMT
, N.U 1024173-20.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Marcos Machado, Gabinete 3, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/02/2026, publicado no DJE 12/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração

Criminal
opostos por
WALASSE SILVA BEZERRA
, em face do v. Acórdão de ID 346776852, proferido por esta Egrégia Quarta Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a sentença que condenou o embargante à pena de 11 (onze)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

O embargante alega a existência de:

Contradição
quanto ao valor da venda do veículo (R$ 20.000,00 vs. R$ 60.000,00);

Omissão
quanto à validade jurídica do DUT
(Documento Único de Transferência)
com firma reconhecida;

Omissão e distorção
quanto ao pedido de restituição dos bens;

Ambiguidade
na valoração do CRLV digital encontrado no celular do corréu.

Requer o suprimento das omissões, o esclarecimento das contradições e ambiguidades e, subsidiariamente, a atribuição de
efeitos infringentes

aos embargos
,

bem como
,
o prequestionamento da matéria.
(
ID 346863395)
.

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões
,
pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos.
(Id.
350055392
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A) Do Cabimento dos Embargos de Declaração

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis quando houver no acórdão
obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade
.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento de matérias já devidamente enfrentadas pelo Colegiado.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006).
ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.
(
...)
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

3.
Os embargos de declaração servem exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (CPP, art. 619), e a motivação é exigência constitucional (CF, art. 93, IX).

(...)

8. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos quando já apresentou fundamentos suficientes ao deslinde (STJ,
AgRg
no RHC 179.078/SP).

9.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de eventual
error in judicando (STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG).

10. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção literal a cada dispositivo se a fundamentação integra os preceitos invocados (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042).

(...)

(N.U 1003800-56.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)
.

Passo à análise dos vícios apontados.

B) Da Alegada Contradição quanto ao Valor da Venda do Veículo

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao mencionar o valor de
R$ 20.000,00
como sendo o da venda do caminhão, quando, na verdade, o valor total da negociação seria de
R$ 60.000,00
, conforme DUT apresentado.

Não há contradição.

O
Tribunal
consignou expressamente
no
acórdão embargado
o seguinte:

"
o
valor que WALASSE alega ter recebido como entrada pela suposta venda do caminhão (R$ 20.000,00) é o mesmo que o corréu Felipe confessou em juízo ter sido o valor prometido para o transporte da droga."

Portanto, o
Tribunal

não afirmou
que o valor total da venda seria de R$ 20.000,00, mas sim que esse seria o valor da
entrada
, conforme alegado pela própria defesa em determinado momento processual.

A
coincidência
entre esse valor e o montante confessado pelo corréu como pagamento pelo transporte ilícito foi utilizada como
elemento indiciário adicional
, e não como premissa isolada.

Ademais, o
Tribunal
destacou que
não foi juntado comprovante idôneo da transação financeira
e que
a transferência não foi efetivada no DETRAN
, o que fragiliza a tese de venda efetiva.

Assim,
inexiste contradição interna
no julgado. O que há é
valoração probatória desfavorável
à tese defensiva, o que não configura vício sanável por embargos declaratórios.

C) Da Alegada Omissão quanto ao DUT com Firma Reconhecida

O embargante alega que
o órgão julgador
teria sido omisso ao não enfrentar a
validade jurídica
do DUT com firma reconhecida em cartório, que comprovaria a alienação do veículo em junho de 2023.

Não há omissão.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de venda do veículo, consignando:

"não foi juntado comprovante idôneo da transação financeira da suposta venda, nem a efetiva transferência no órgão de trânsito."

Ou seja, o Colegiado
não ignorou
o documento, mas entendeu que ele,
isoladamente considerado
, sem comprovação da efetiva transação
financeira e sem a correspondente transferência registral, não seria suficiente para afastar o vínculo do embargante com o veículo.

Ademais, o
Tribunal
destacou a
contradição comportamental
do embargante, que, meses após a suposta venda, ajuizou pedido de restituição declarando-se
"legítimo dono dos bens"
e afirmando necessitar do veículo
"para trabalhar"
e
"prover o sustento próprio e da família"
.

Tal conduta é
incompatível
com a alegação de venda anterior, configurando o
venire
contra
factum

proprium
.

Portanto, o
Tribunal
não omitiu
o DUT, mas concluiu, fundamentadamente, pela sua insuficiência probatória diante do contexto fático-processual.

D) Da Alegada Omissão quanto ao Pedido de Restituição

O embargante alega que o acórdão teria distorcido o pedido de restituição, sem considerar que ele teria sido motivado por decisão anterior (Processo nº 1001791-85.2021.8.11.0028) que determinara a devolução dos bens.

Não há omissão ou distorção.

O
Colegiado
transcreveu
literalmente
o teor da petição de restituição apresentada pelo embargante, na qual ele se declarou
"legítimo dono dos bens"
e afirmou necessitar do veículo
"para trabalhar"
e
"prover o sustento próprio e da família"
.

Essa declaração é
objetivamente incompatível
com a tese de que o veículo teria sido vendido quase um ano antes.

O fato de existir decisão anterior determinando a restituição de bens
não justifica
que o embargante, em junho de 2024, declare-se proprietário atual e alegue dependência econômica do veículo, se ele já o teria alienado em junho de 2023.

A contradição está nas
próprias alegações do embargante
, e o acórdão apenas a evidenciou.

E) Da Alegada Ambiguidade quanto ao CRLV Digital

O embargante sustenta que o acórdão teria sido ambíguo ao valorar a existência de cópia digital do CRLV no celular do corréu Felipe, tratando-se de dado "neutro".

Não há ambiguidade.

O
Colegiado
foi cristalino ao considerar um "dado de extrema relevância" o fato de o motorista (corréu), que alegava não conhecer
Walasse
,
possuir no celular um arquivo do CRLV em nome deste, modificado dias antes da viagem
, conforme se vê
do excerto do acórdão:

"o laudo pericial realizado nos celulares apreendidos com Felipe (...) revelou um dado de extrema relevância: a existência de uma cópia digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do semirreboque, em nome de WALASSE,
com data de modificação do arquivo em 09/05/2024
, poucos dias antes da prisão em flagrante, que ocorreu em 22/05/2024."

Portanto, não se trata de mera posse de documento pelo motorista, mas de
atualização recente do arquivo
(13 dias antes da prisão), o que indica
vínculo atual e operacional
entre o embargante e a empreitada criminosa.

O
Tribunal
explicitou o
nexo lógico
entre esse dado e a participação do embargante, afastando qualquer ambiguidade.

F) Do Pedido de Efeitos Infringentes

Os embargos de declaração somente comportam efeitos infringentes quando, ao sanar vício efetivamente existente, a correção implique, necessariamente, alteração do resultado do julgamento.

No caso,
inexistem os vícios apontados
,
v
erifica-se pretensão de rediscussão da matéria fático-probatória, buscando fazer prevalecer a tese
defensiva

sobre a venda do caminhão e a ausência de vínculo, teses estas que foram fundamentadamente afastadas pelo órgão colegiado.

G) Do Prequestionamento

O embargante requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

O acórdão embargado
enfrentou todas as teses defensivas relevantes
, aplicando os princípios constitucionais e processuais pertinentes, ainda que de forma implícita.

O prequestionamento
não exige menção expressa
a cada dispositivo legal invocado, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida
, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
Direito processual penal. Embargos de declaração em revisão criminal. Omissão. Matérias não conhecidas no julgamento embargado. Inexistência de vícios no julgado. Desprovimento.

(...)

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do entendimento adotado pelo órgão colegiado.

4.
O prequestionamento pressupõe a identificação de vício no julgamento, o que não se verifica quando há fundamentação expressa para o não conhecimento da matéria.

(...)

(N.U 1024173-20.2025.8.11.0000,
Câmaras Criminais Reunidas, Marcos Machado,
Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026).

No caso, o
Colegiado
:

Analisou a suficiência probatória (art. 155, CPP);

Fundamentou adequadamente a decisão (art. 93, IX, CF);

Respeitou o devido processo legal, a ampla defesa e a presunção de inocência (art. 5º, LIV, LV, LVII, CF);

Valorou a prova documental (Lei nº 8.935/94).

Assim,
consider
o
prequestionadas
as matérias
constitucionais e infraconstitucionais
suscitadas, viabilizando eventual acesso às instâncias superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o v. Acórdão objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026